Tribunal: TJSP
Processo: 1024258-79.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O STJ já decidiu em sede do recurso repetitivo REsp 1.418.593/MS que não há se falar em purgação da mora em ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sendo facultado à devedora pagar a integralidade da dívida nos cinco dias subsequentes ao cumprimento da liminar. Sentença

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O STJ já decidiu em sede do recurso repetitivo REsp 1.418.593/MS que não há se falar em purgação da mora em ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sendo facultado à devedora pagar a integralidade da dívida nos cinco dias subsequentes ao cumprimento da liminar. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024258-79.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GLAUCIA
LIANE PEDRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-79.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 6a Vara Cível
Apte.: Gláucia Liane Pedro dos Santos
Apdo.: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.
Juiz de 1o grau: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 05/05/2020
VOTO No 46.426
EMENTA: BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. O STJ já decidiu em sede do
recurso repetitivo REsp 1.418.593/MS que não há se falar em
purgação da mora em ação de busca e apreensão decorrente de
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária,
sendo facultado à devedora pagar a integralidade da dívida nos
cinco dias subsequentes ao cumprimento da liminar. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 114/116 que julgou procedente a ação para confirmar a liminar
anteriormente deferida, consolidando a posse e a propriedade da instituição
financeira sobre o bem descrito na inicial. Em razão da sucumbência, deverá a ré
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a
condição de beneficiária da gratuidade processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
efetuou a purga da mora das parcelas vencidas. Insiste que nos termos do
acordo celebrado entre as partes a simples inadimplência não gera o vencimento
antecipado de todo o contrato. Pugna pela aplicação da legislação consumerista
ao caso, com a necessária inversão do ônus da prova.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela OMS e a suspensão das sessões presenciais de
julgamento, para se afastar o risco de contaminação em massa decorrente da
convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se faça pelo meio
virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020 e conforme
resultado da consulta realizada perante o CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000,
que, em plenário, consignou que a suspensão dos prazos processuais não
alcança as intimações para oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-79.2018.8.26.0114 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
Da
análise
dos
autos
restou
incontroversa
a
inadimplência da devedora, sendo de rigor a apreensão do bem alienado
fiduciariamente.
Ademais a possibilidade de purgação da mora é
assunto decidido no âmbito do REsp 1.418.593/MS, nos seguintes termos:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969.
ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA
PELA
LEI
N.
10.931/2004.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5
DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-
C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na
vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem
móvel objeto de alienação fiduciária. 2. Recurso especial
provido.” (STJ, REsp 1.418.593/MS, Quarta Turma, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 14.05.2014)”
Assim, decidida a questão em sede de recurso
repetitivo no sentido de afastar a possibilidade da purgação da mora pelo
pagamento das parcelas vencidas, forçoso reconhecer a impossibilidade desta,
mas somente quitação integral do contrato, no prazo de cinco dias subsequentes
ao cumprimento da liminar, sendo que, decorridos, consolidada está a posse e a
propriedade em nome do credor, estando, desde logo, autorizado inclusive a
vender o bem.
Além disso, verifica-se que a demandada teve ciência
dos valores que estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado claramente o
valor de cada uma das prestações a serem pagas e os seus respectivos
vencimentos, levando-se em consideração o valor do bem objeto do contrato.
E o Código Civil impõe às partes que resguardem,
tanto na conclusão quanto na execução dos contratos, os princípios da probidade
e da boa-fé, conforme emerge hialino dos artigos 113 e 422, observe-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-79.2018.8.26.0114 -Voto no
4
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”
“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé.”
Veja-se os comentários do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código Civil Comentado e legislação extravagante, 3a ed., RT., p.
381), que ensina:
"A cláusula geral da boa-fé objetiva é norma jurídica que,
entretanto, possui características próprias que a distinguem de
outras normas jurídicas positivas.
É uma ordem geral da lei ao juiz para que profira sentença,
observando a lealdade e a boa-fé, segundo os usos e costumes,
ou que simplesmente possa agir mediante juízo lógico de
subsunção. Essa norma (cláusula geral de boa-fé objetiva) se
diferencia das outras regras de direito positivo somente por
duas circunstancias: a) primeiro por intermédio de sua
indeterminação (daí porque cláusula geral); e b) pela referência
não aos preceitos positivos, mas a mandamentos (lealdade e
boa-fé) ou critérios (usos e costumes) sociais e metajurídicos.
A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta,
de modo que deve agir como um ser humano reto, vale dizer,
com probidade, honestidade e lealdade. Assim, reputa-se
celebrado o contrato com todos esses atributos que decorrem
da boa-fé objetiva. Daí a razão pela qual o juiz, ao julgar
demanda na qual se discuta a relação contratual, deve dar por
pressuposta a regra jurídica (lei, fonte de direito, regra jurígena
criadora de direitos e obrigações) de agir com retidão, nos
padrões do homem comum, atendidas as peculiaridades dos
usos e costumes do lugar".
Nesse sentido, veja-se também a lição de ARNALDO
RIZZARDO (in “Contratos”, 3a edição, Editora Forense, 2004, pág. 33):
“A probidade envolve a justiça, o equilíbrio, a comutatividade
das prestações, enquanto a boa-fé exige a transferência e
clareza das cláusulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-79.2018.8.26.0114 -Voto no
5
Como já referia Orlando Gomes, o princípio da boa-fé diz
respeito mais à interpretação: 'Por ele se significa que o literal
da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção
manifestada na declaração de vontade, ou dela inferível.
Ademais,
subentendem-se,
no
conteúdo
do
contrato,
proposições que decorrem da natureza das obrigações
contraídas, ou se impõem por força de uso regular e da própria
equidade.'”.
Desta forma, a apelante ao contratar tinha pleno
conhecimento dos valores que deveria pagar, após o cálculo efetuado pelo credor
com a inclusão dos juros, tendo em vista o valor do bem por ele escolhido.
Em suma, a manutenção da r. sentença de primeiro
grau é medida de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, sem
majoração da verba honorária, em razão da ausência de resposta recursal da
apelada.

FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica